Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. PROPORCIONAL.
1. Se o acusado ostenta mais de uma condenação, torna-se recomendável que a análise da detração penal fique a cargo do Juízo da Execução Penal, que detém uma visão global de todas as penas a serem resgatadas.
2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso e que seja fixado em valor razoável e proporcional.
3. Recurso não provido.